Tribunal: TJMT
Processo: 1002450-53.2020.8.11.0053
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002450-53.2020.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), YURI MATHEUS SILVA CORDEIRO - CPF: 064.709.511-47 (APELANTE), EMERSON DA SILVA AMORIM - CPF: 003.627.381-30 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA DE AMORIM SANTOS - CPF: 551.837.781-91 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEDEONICE DE OLIVEIRA (VÍTIMA), CLEDEONICE DE OLIVEIRA - CPF: 048.459.361-78 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA MULHER. LESÃO CORPORAL.
PLEITO DE
ABSOLVIÇÃO POR

LEGÍTIMA DEFESA.

REQUISITOS LEGAIS
NÃO CONFIGURADOS
. DESPROPORCIONALIDADE NA REAÇÃO.

DOSIMETRIA
.
INAPLICABILIDADE DA LEI Nº 14.188/2021 A FATO ANTERIOR À SUA VIGÊNCIA.
NOVATIO LEGIS IN PEJUS.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO DESPROVIDO. CORREÇÃO DE OFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que reconheceu a prática de lesão corporal em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do art. 129, § 9º, do Código Penal, e condenou o réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia a absolvição, sob a alegação de legítima defesa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para o reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, a ensejar absolvição do acusado; e

(
ii
) estabelecer se é cabível a aplicação retroativa da Lei nº 14.188/2021 ao caso concreto, para fins de dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, firme e coerente, é
corroborada
pelo laudo pericial e pelo depoimento de testemunha policial, confirmando a ocorrência da agressão e a autoria delitiva, o que afasta a alegação defensiva.

A legítima defesa exige a existência de agressão injusta, atual ou iminente, e reação moderada e proporcional, requisitos não configurados no caso, pois a agressão inicial partiu do réu e, ainda que houvesse reação da vítima, a resposta do agente foi desproporcional.

A conduta de segurar a cabeça da vítima e morder seu rosto, causando lesão grave, excede manifestamente os limites da moderação exigidos pelo art. 25 do Código Penal, inviabilizando o reconhecimento da legítima defesa.

O Superior Tribunal de Justiça afasta a excludente de ilicitude em hipóteses de excesso na reação, ainda que o réu não tenha iniciado o conflito.

Constatada, de ofício, a aplicação indevida da Lei nº 14.188/2021 a fato ocorrido em 2020, reconhece-se a ocorrência de
novatio
legis in pejus
, vedada pelo art. 5º, XL, da CF e art. 2º do CP.

Realizada a correção da dosimetria, fixa-se a pena em 03 (três) meses de detenção, com regime inicial aberto, afastando-se a substituição da pena e
o
sursis
, nos termos da Súmula 588 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Pena redimensionada de ofício.

Tese de julgamento:

A configuração da legítima defesa exige prova inequívoca de agressão injusta e reação moderada e proporcional, sendo afastada quando constatado excesso.

A palavra da vítima em crimes de violência doméstica possui especial relevância, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios.

A Lei nº 14.188/2021, por constituir
novatio
legis in pejus
, não se aplica retroativamente a fatos anteriores à sua vigência.

A pena imposta com base em norma penal mais gravosa posterior ao fato deve ser corrigida de ofício pelo juízo revisional.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XL; CP,
arts
. 2º, 25, 33, § 2º, “c”, e 129, § 9º; CPP, art. 386, VI e VII.

Jurisprudências relevantes citadas:
STJ, REsp 2158574/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 03.12.2024,
DJe
20.12.2024; STJ, Súmula nº 588.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por
Yuri Matheus Silva Cordeiro
,
pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que julgou procedente o pedido constante na denúncia, condenando o réu à pena de
02 (dois) anos de reclusão, no regime aberto,
em regime inicial aberto,

pela prática dos delitos previstos no artigo
129, § 9º
,
do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006
.

Em sede de razões recursais (id.
319161427
), o apelante requer a sua absolvição,
sustentando a tese de excludente de ilicitude da legítima defesa, nos termos do art. 386, VI e VII, do Código de Processo Penal

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 319161430).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (id. 322706892).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

A denúncia narra que:

“(...)
No dia 21 de abril de 2020, por volta das 15h e 30min, na Travessa Jangada, n° 44, quadra 02, bairro Jardim Santo Antônio, localizado na cidade e comarca de Santo Antônio de Leverger, o denunciado YURI MATHEUS SILVA CORDEIRO, ofendeu a integridade corporal da vítima
Cledeonice
de Oliveira.

Consta nos autos que o Sr. Marinho
Doroteio
de Oliveira, irmão da vítima, ligou na 3ª CIPM, informando que seu cunhado havia agredido sua irmã. Ao se deslocar ao endereço informado, a guarnição, em conversa com a vítima, foi informada que o acusado estava ingerindo bebida alcoólica e após uma discussão, o acusado segurou a vítima pela cabeça e lhe desferiu uma mordida no lado direito da face. (...) (sic) (id. 319161353)”

Após a regular instrução processual, o apelante foi condenado pela prática do delito previsto nos art. 129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº 11.340/2006.

MÉRITO

A Defesa pleiteia a absolvição do apelante, pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

A
materialidade delitiva
emerge do boletim de ocorrência (Id.
319160995 - Pág. 16/19
),
do auto de apreensão (id.
319160995
- pág. 08
),
do laudo de corpo de delito (id. 319160995 - Pág. 21/28),

do relatório final de investigação (Id.

319160997
) e termos de declarações.

Ao contrário do sustentado pela Defesa, verifica-se que há nos autos provas suficientes e judicializadas do delito imputado, aptas a embasar a condenação.

No que diz respeito à
autoria
, observa-se a existência de provas suficientes e adequadas para demonstrar o envolvimento do apelante ao delito não havendo, portanto, que se falar em absolvição pela excludente de ilicitude da legítima defesa.

O
apelante
, durante a fase extrajudicial,
confessou
a prática d
elitiva
.
Em juízo
,
o
apelante
permaneceu em silêncio
.

Em
juízo
,
a vítima
Cledeonice
de Oliveira
afirmou que, na data dos fatos, recebeu visitas em sua residência, ocasião em que todos estavam consumindo bebida alcoólica.

Declarou que não queria que o acusado permanecesse ingerindo bebida até tarde, momento em que um colega deste questionou se ele permitiria que sua companheira mandasse na casa.

Relatou que, em seguida, o acusado desferiu um soco em sua cabeça, instante em que ela pegou um pedaço de pau ou cabo de vassoura e atingiu o braço do apelante. Acrescentou que, após esse ato, o acusado segurou sua cabeça e mordeu seu rosto, provocando a lesão descrita no laudo pericial.

A testemunha policial militar
Emerson da Silva Amorim
, em juízo,
corroborou
a versão da vítima quanto à existência da lesão, afirmando que a vítima apresentava uma lesão visível na face (mordida) e relatou aos policiais que o convivente a havia agredido.

Diante desse quadro probatório, a tese de legítima defesa não encontra amparo.

Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, sobretudo quando, como no caso concreto, mostra-se firme, coerente e em consonância com os demais elementos constantes dos autos, como o laudo pericial que atestou a lesão e o depoimento da testemunha policial.

A narrativa da ofendida é coesa ao indicar que a agressão inicial partiu do apelante, com um soco na cabeça, o que, por si só, já afasta a alegação de injusta agressão por parte dela — requisito indispensável à configuração da excludente de ilicitude.

Ademais, e este é o ponto fulcral para o deslinde da controvérsia, ainda que se admitisse, apenas para fins argumentativos, que o apelante estivesse reagindo a uma agressão perpetrada pela vítima (o golpe com o cabo de vassoura), sua reação mostrou-se manifestamente desproporcional.

A conduta de segurar a cabeça da ofendida e morder seu rosto, causando a “ferida
cortocontusa
” atestada pelo laudo pericial, excede em muito os limites da moderação exigidos pelo artigo 25 do Código Penal. A jurisprudência é pacífica ao afastar a legítima defesa em hipóteses de evidente excesso na repulsa.

Nesse sentido, o
Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento de que a tese de legítima defesa é afastada quando as provas demonstram uma
agressão desproporcional e sem moderação
, mesmo que a defesa alegue que o réu não iniciou o conflito (
STJ - REsp: 2158574 PE 2024/0266612-9, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 03/12/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/12/2024
).

Dessa forma, ausente um de seus requisitos essenciais — o uso moderado dos meios necessários —, a excludente de ilicitude não pode ser reconhecida. A reação do apelante, ao morder o rosto da vítima, evidencia uma intenção de lesionar (
animus laedendi
) que desborda completamente da mera vontade de se defender.

Portanto, a manutenção da condenação é a medida que se impõe.

Embora não tenha sido objeto de insurgência recursal específica, verifico, de ofício, a necessidade de correção da dosimetria da pena, por se tratar de matéria de ordem pública e de erro material que prejudica o réu.

O Magistrado sentenciante, ao proferir a condenação, aplicou a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, fixando o
regime aberto
.

Contudo, observa-se que os fatos ocorreram em
21 de abril de 2020
.

À época, o crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher era tipificado no
art. 129, § 9º, do Código Penal
, com a redação conferida pela
Lei nº 11.340/2006
, que previa pena de
detenção, de 03 (três) meses a 03 (três) anos
.

Ocorre que, somente em
2021
, a
Lei nº 14.188/2021
incluiu o
§ 13
ao art. 129 do Código Penal, criando uma qualificadora específica para a lesão corporal praticada
contra a mulher por razões da condição do sexo feminino
, com pena de
reclusão, de 01 (um) a 04 (quatro) anos
.

Nota-se que o juízo
a quo
, embora tenha mencionado o § 9º no dispositivo da sentença, fundamentou a condenação com base no § 13 ("configurando-se, pois, o delito do art. 129, § 13º, do Código Penal") e aplicou a pena dentro da nova faixa cominada (reclusão), fixando-a em
2 anos
.

Trata-se de evidente
novatio
legis in pejus
, uma vez que a
Lei nº 14.188/2021 agravou a pena cominada
(convertendo a sanção de detenção para reclusão, além de elevar os limites mínimo e máximo). Conforme o
art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal
e o
art. 2º do Código Penal
, a lei penal
não retroagirá
, salvo para beneficiar o réu.

Assim, por se tratar de fato anterior à vigência da Lei nº 14.188/2021, impõe-se a aplicação da
redação anterior do art. 129, § 9º, do CP
, vigente em 2020, cuja pena prevista era de
detenção
.

Conclusivamente, passo
a nova dosimetria da pena. N
a primeira fase
, considerando
que as
circunstâncias judiciais
for
am

favoráveis
,
aplico a

pena
em seu mínimo legal, ou
seja, 03
meses de
detenção
. N
a segunda fase
,

inexistentes circunstâncias
agravante
s
e
/
ou atenuantes
, mantenho a pena
em 03
meses de detenção
. Por derradeiro,
na terceira fase
,
não havendo causa de aumento de pena e de diminuição, fixo a pena
definitiva
de
03 meses de detenção.

Conclusivamente, fixo o regime
ABERTO
, para início de cumprimento da pena, por decorrência legal, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea “c”, do Código Penal.

Todavia, deixo de aplicar a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, bem como
o
sursis
(suspensão condicional da pena), tendo em vista a vedação expressa contida na Súmula 588 do Superior Tribunal de Justiça

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO e

NEGO
PROVIMENTO
a
o
recurso aviado pela Defesa do réu
YURI MATHEUS SILVA CORDEIRO
, mantendo
incól
ume
a se
ntença condenatória.

Contudo,
DE OFÍCIO
, retifico a pena imposta para afastar a aplicação retroativa da Lei nº 14.188/2021 e, por consequência, redimensiono a reprimenda de Yuri Matheus Silva Cordeiro para
03 (três) meses de detenção
, em regime aberto, mantidos os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026